Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Manejo de defesa prévia contra sentença condenatória. Erro grosseiro. Inobservância do quinquídio legal (CPP, art. 593). Manifesta inadmissibilidade. Réu solto não encontrado no endereço declinado nos autos. Suficiência da intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória. Inteligência do art. 392, II, do CPP. RSE conhecido e desprovido.